Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-59.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010938-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), WARLEI MARTINS DE SOUZA - CPF: 352.214.101-68 (ADVOGADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (AGRAVANTE), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (AGRAVANTE), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (AGRAVANTE), IRIS PESSIM BORGES - CPF: 010.209.571-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE IMISSÃO DO AGRAVADO NA POSSE DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A ação de imissão na posse, intentada pela agravada, é de natureza petitória, destinada a assegurar à credora fiduciária a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato de alienação fiduciária, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao proprietário legal, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite.

Ou seja, a existência de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo atual proprietário do bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADILSON BRAS PESSIM BORGES, ERIDA MENDES DE MORAIS e IRIS PESSIM BORGES em face da decisão deste Relator que indeferiu liminar de efeito ativo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 100158733.2019.8.11.0021 movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU, que deferiu a tutela de urgência postulada, para o fim de imitir a parte autora na posse do imóvel objeto da inicial, determinando aos réus para que, voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, (art. 219, parágrafo único do CPC), desocupem o imóvel, conforme o art. 30 da Lei n. 9.514/1997.

Alegam os agravantes, em apertada síntese, que está na iminência de sofrer sérios prejuízos caso mantida a decisão agravada, pois ainda tramita, no mesmo Juízo de origem, a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, na qual busca a discussão e revisão da validade da cédula e do próprio procedimento de expropriação, tendo em vista que a agravada optou pela promoção do procedimento extrajudicial, com falhas grosseiras nas Notificações Premonitórias e nos Leilões extrajudiciais, e intenta a imissão na posse sem a comprovação efetiva e definitiva do domínio.

Defendem que restaram demonstradas, tanto na ação originária declaratória quanto na Ação de Imissão de Posse, e também no Agravo de Instrumento, as condições que sustentam o deferimento da tutela de urgência, no sentido de suspender ou cancelar, provisoriamente, os atos expropriatórios e possessórios, até final julgamento da mencionada ação originária.

Assim, requerem, caso não seja exercido o juízo de retratação, seja o Agravo Interno levado a julgamento pelo Colegiado e provido, para nulificar o ato decisório que indeferiu a concessão do efeito suspensivo através da tutela de urgência, tendo em vista a sua evidente inadequação e a iminente ocorrência de lesão ao direito de propriedade dos agravantes, motivo esse suficiente para o deferimento da medida acautelatória em finalidade, para suspensão imediata da ordem liminar de imissão na posse.

Não sendo esse o entendimento, pugna seja admitido, de imediato, o pedido de purgação de mora já manejado na Ação de Imissão de Posse.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da tutela de urgência para imissão na posse concedida na instância singela.

Na origem, trata-se de Ação de Imissão na Posse requerida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU ao argumento de que concedeu um empréstimo aos requeridos por meio da Cédula de Crédito nº B71330626-0, oportunidade em que ofereceram como garantia de alienação fiduciária da operação o imóvel matriculado sob o nº 8.344 registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT.

Aduz que, em razão da inadimplência contratual, foi procedida a consolidação da propriedade e averbada na matrícula do imóvel, nos devidos termos da lei 9.514/97, sendo atualmente é legítima proprietária do bem imóvel, de modo que os requeridos continuam a usufruir do bem mesmo após ser notificados.

Assim, requereu tutela de urgência para ser imitida na posse do bem, o que foi deferido pelo Juízo após a apresentação da contestação.

Irresignados, os requeridos interpuseram agravo de instrumento, pleiteando em sede de liminar recursal, a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão primeva.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir o efeito suspensivo ao recurso, cujos fundamentos transcrevo, a fim de evitar tautologia:

“(...) Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.

Desse modo, a ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

Nessas condições as discussões acerca da irregularidade na intimação da agravante, relativo ao leilão do imóvel e a irregularidade na constituição em mora dos agravantes, são estranhas ao juízo petitório, devendo ser discutidas em ação própria. A natureza da presente ação não dá margem às discussões pretendidas pela agravante.

Logo, diante da averbação de arrematação e de consolidação da propriedade fiduciária, na matrícula do imóvel realizada nos autos (ID 22222745-original) deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão da agravada na posse do imóvel.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada. (...)”

Como se vê, não é mesmo o caso de suspender a imissão na posse concedida ao credor fiduciário.

Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao proprietário legal, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.

A natureza da presente ação não dá margem às discussões pretendidas pela agravante.

A ação de imissão na posse, intentada pela agravada, é de natureza petitória, destinada a assegurar à credora fiduciária a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato de alienação fiduciária, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

Logo, diante da consolidação e averbação na matrícula do imóvel realizada, deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão da agravada na posse do imóvel.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2.
Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio
" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1151040/RJ (2009/0145420-7), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 14/02/2012, DJe 22/02/2012). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que 'o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio' (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98)
. Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula nº 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula nº 7/STJ. 3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). Destaquei.

Ou seja, a existência de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo atual proprietário do bem.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020